Tribunal: TJSP
Processo: 0022469-78.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso julgado parcialmente procedente a fim de substituir a pena privativa de liberdade por penas alternativas; e estabelecer o regime inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse – Interposição de recurso especial pelo apelante – Juízo de retratação - Remessa dos autos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso julgado parcialmente procedente a fim de substituir a pena privativa de liberdade por penas alternativas; e estabelecer o regime inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse – Interposição de recurso especial pelo apelante – Juízo de retratação - Remessa dos autos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida.